Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701206-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANNA LUISA DAS CHAGAS PRASER DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706900-69.2022.8.07.0016. O agravante alega que na tentativa de satisfação de seu crédito, a parte agravada requereu a pesquisa Renajud na tentativa de bloqueio e penhora de veículo em nome do agravante; que a pesquisa Renajud retornou a existência do veículo Renault Kwid Life, Placa PBO-1520; que o agravante é corretor de imóveis e que necessita do veículo para exercer sua profissão. Diz que o veículo se tornou instrumento essencial para desenvolver sua atividade profissional e manter a subsistência da sua família. Defende a aplicação do art. 833, inciso V do CPC, para que seja considerado que o veículo penhorado/bloqueado seja considerado impenhorável; que Por fim, argumentou que a probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos fatos ora narrados. Já o perigo de dano se revela na possibilidade de se seguir com o cumprimento de sentença e aos atos expropriatórios, o que poderá implicar em imensurável prejuízo financeiro ao agravante. Isso posto, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão recorrida, declarando a impenhorabilidade do veículo Renault Kwid Life, Placa PBO-1520, e determinando o seu consequente desbloqueio junto ao sistema Renajud. Os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único do CPC). Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, de acordo com o parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que para ser reconhecida a impenhorabilidade de instrumento de trabalho é imprescindível a demonstração de que o bem penhorado é, efetivamente, utilizado para o desenvolvimento da atividade laboral. Não é, contudo, o que se verifica no caso dos autos, em que o agravante não comprovou que a constrição inviabiliza a atividade lucrativa que alega desenvolver como corretor de imóveis. Nesse sentido este eg. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PESSOA FÍSICA. PENHORA DE AUTOMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LUCRATIVA. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. Não pode ser aplicada a regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o executado, pessoa natural, não demonstra a essencialidade dos veículos constritos para o desempenho da atividade lucrativa que alega desempenhar. II. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1411817, 07293318220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NECESSIDADE E UTILIDADE.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. (...) 2. Aimpenhorabilidade absoluta de bens móveis necessários ou úteis para o exercício de uma profissão deve ser interpretada com cautela, sob pena de tornar todos os veículos absolutamente impenhoráveis, dada sua inegável utilidade. 3. É penhorável o automóvel particular utilizado pelo advogado para deslocamento entre fóruns ou para visitas a clientes. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1016295, 20160020467802AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821) Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Posto isto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Dispensada as informações. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital